Tribunal: TJSP
Processo: 1003062-62.2025.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. SPMAR S/A. OBJETO NA PISTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Na hipótese, foram comprovados os fatos, o dano e a relação de causalidade entre eles, conforme o conjunto probatório. Constatação de que um objeto estava, de fato, na pista de rolamento quando o veículo conduzido pelo autor o atingiu. Atos de inspeção da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. SPMAR S/A. OBJETO NA PISTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Na hipótese, foram comprovados os fatos, o dano e a relação de causalidade entre eles, conforme o conjunto probatório. Constatação de que um objeto estava, de fato, na pista de rolamento quando o veículo conduzido pelo autor o atingiu. Atos de inspeção da rodovia que apenas demonstram que houve, em alguma medida, negligência ou imperícia por parte da requerida. Responsabilidade objetiva da Administração ou de quem presta serviços públicos (CF, art. 37, § 6o). Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Majoração de honorários advocatícios em grau recursal.
Recurso não provido.